Tribunal: TJES
Processo: 0006331-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006331-63.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALMIRCLEIDE DE FREITAS SAMPAIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
ALMIRCLEIDE DE FREITAS SAMPAIO
, inconformada com a r. sentença de fls. 312/3124, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia às fls. 02/03-v, ofertada em face da ora apelante e de Rosilene da Conceição, narrou que:

“(...) no dia 09 de março de 2019, por volta de 10 horas e 30 minutos, na Rua José de Carvalho, bairro Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, as denunciadas, acima qualificadas, traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 07 (sete) pinos da droga conhecida como “cocaína” e 06 (seis) buchas da droga conhecida como “maconha”(...).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, já conhecido como ponto de venda de drogas e, ao chegarem na praça do bairro, avistaram quatro indivíduos, sendo dois homens e as duas denunciadas. Consta que, ao notar a presença policial, a denunciada ROSILENE, que estava de vestido preto, jogou um objeto para trás de um carro.

Por essa razão, foi feita a abordagem. Em seguida foi arrecadado o objeto arremessado pela denunciada ROSILENE e verificado que se tratavam de sete pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e um cigarro de maconha.

Realizada busca pessoal, foi encontrado na boca do indivíduo identificado como André Luiz Santos de Oliveira uma bucha da droga conhecida como maconha e R$20,00 em seus pertences. No bolso do indivíduo identificado como João Marcos Silva Morozesky foi encontrada mais uma bucha da droga conhecida como maconha.

Com a denunciada ALMIRCLEIDE foi apreendida a quantia de R$140,00 junto ao seu corpo e mais R$16,25 dentro dos pertences, dinheiro esse proveniente do tráfico de drogas. Já nos pertences da denunciada ROSILENE foi encontrada a quantia de R$22,85, também oriunda do tráfico de drogas (...).

Os indivíduos identificados como André Luiz e João Marcos disseram que usuários e que haviam comprado as buchas de maconha da denunciada ROSILENE.

Já a denunciada ROSILENE, embora tenha admitido que estava com as drogas, disse que elas pertenciam à denunciada ALMIRCLEIDE.

Verifica-se, portanto, que as denunciadas estavam associadas para a prática do tráfico ilícito de drogas, cabendo à denunciada ROSILENE a venda propriamente dita, enquanto que à denunciada ALMIRCLEIDE se incumbia de abastecer ROSILENE com drogas e ficar com dinheiro arrecadado. (...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, a apelante foi condenada nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, pelo mesmo período da pena substituída, a saber: a) prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo da execução; b) recolhimento domiciliar durante os fins de semana, exceto para participar de festas familiares e atividades religiosas.

Por outro lado, com fulcro no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, Rosilene da Conceição restou absolvida quanto às imputações constantes na denúncia.

Pois bem. Em suas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, afirmou que “a r. sentença lastreou-se em suposições, em ilações vazias de certeza probatória, que nada esclareceram sobre os fatos imputados, mormente ante as justificativas da acusada no exercício da autodefesa em sentido exatamente oposto, afirmando categoricamente que as drogas encontradas não eram suas (fls. 14)”.

Além disso, sustentou que “é preciso analisar com grandes reservas os depoimentos dos próprios policiais autores da prisão, pois ainda que não tenham interesse direto na condenação do acusado, o têm em relação aos atos praticados, visando legitimar o trabalho realizado”.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 38811740, de fls. 53/55, do Auto de Apreensão de fl. 17, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 38/39 e do Laudo de Exame Químico nº 5.047/2019, de fls. 110/111.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese a apelante não tenha sido ouvida em juízo, eis que declarada revel na presente ação penal, certo é que a corré, Rosilene da Conceição, “esclareceu os fatos de forma condizente com seu depoimento em sede policial (fl. 13),
quando afirmou que a sacola que havia despejado por detrás de um carro (na qual foram encontrados sete pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e um cigarro de maconha) era de propriedade da acusada Almircleide Freitas Sampaio, que havia lhe vendido 01 (uma) bucha de maconha pouco antes
”.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem corroboram tal narrativa, demonstrando a efetiva prática da traficância pela ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos dos referidos depoimentos constantes na r. sentença. Confira-se:

“O depoimento da testemunha PM Carlos Amorim em sede policial e em Juízo (fl. 220) corrobora essa narrativa, quando confirmou seu depoimento na esfera policial e se recordou de que ‘uma mulher foi pega com o material, mas alegou que era da outra’.

Da mesma forma, o depoimento da testemunha PM Jose Virgilio Barllos Junior (fl. 284), também corrobora o interrogatório da acusada Rosilene da Conceição, quando afirmou que ‘viram as mulheres tentando dispensar a droga, que uma imputou a outra que estava vendendo droga’ e que “o sargento não precisou revistá-la pois ela entregou espontaneamente o que tinha consigo.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II -
No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Ainda sob idêntico enfoque, cabe destacar que, nos termos consignados no judicioso parecer ministerial, “a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas a apelante, sendo incabível o acolhimento da tese absolutória encampada pela defesa técnica da apelante”.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)